Tribunal: STF
Processo: HC 190683
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA.
PRISÃO DOMICILIAR – ARTIGO 318-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INADEQUAÇÃO.
PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSO – AUSÊNCIA.
LEI PENAL – RETROATIVIDADE.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO PARCIAL.
    1. O assessor William Akerman Gomes prestou as seguintes informações:
    O Ministério Público do Estado do Espírito Santo apresentou denúncia contra os pacientes, imputando, a Leandro, os crimes dos artigos 171, § 4º (estelionato contra idoso), e 158 (extorsão) do Código Penal e, a Andreia, os crimes dos artigos 171, § 4º (estelionato contra idoso), 171 (estelionato), por três vezes, e 158 (extorsão) do Código Penal.
    O Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, no processo nº 0002528-54.2019.8.08.0030, determinou, ante o descumprimento de medidas cautelares fixadas, pelo Tribunal de Justiça, no habeas corpus nº 0005415-04.2019.8.08.0000, a prisão dos pacientes. Concluiu-a necessária à garantia da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal. Destacou terem sido realizadas diligências, por meio das quais revelado não se encontrarem no endereço indicado. Em 7 de agosto de 2020, indeferiu o que pleiteado sob o ângulo da retratação das vítimas. Assentou não alcançar, quanto à natureza da ação penal, processos nos quais já oferecida denúncia.
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator inadmitiu o habeas corpus nº 539.113/ES. 
    O impetrante sustenta a insubsistência dos fundamentos da decisão que implicou a prisão preventiva. Sublinha as condições pessoais dos pacientes – residência fixa, ocupação lícita e família constituída. Afirma viável a aplicação de medidas cautelares diversas. Sustenta, relativamente a Andreia, o direito à substituição por domiciliar, assinalando a existência de filho menor de 12 anos, dependente dos cuidados maternos. Aponta ofensa ao artigo 316 do Código de Processo Penal. Reporta-se ao artigo 171, § 5º, do Código Penal. Realça que as vítimas informaram o desinteresse na sequência da ação penal. Diz violado o artigo 5º, inciso XL, da Constituição Federal, a prever a retroatividade da lei penal mais benéfica.
    Requer, no campo precário e efêmero, o recolhimento dos mandados de prisão, com a substituição da prisão por cautelares diversas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, e o reconhecimento das consequências da retratação das vítimas. Sucessivamente, busca, no tocante à paciente Andreia Roberta dos Santos, a conversão em domiciliar. No mérito, pretende a confirmação das providências.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça, realizada no dia 16 de setembro de 2020, revelou que o processo-crime está na fase de alegações finais, inexistindo notícia do cumprimento dos mandados de prisão. 
    2. O Juízo revelou descumpridas cautelares, destacando diligências nas quais constatado não se encontrarem os pacientes em endereço indicado. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a custódia mostrou-se viável. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução de pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal.
    A paciente comprovou ser mãe de Daniel Ristich, nascido em 15 de julho de 2016, ou seja, na data de hoje, com 4 anos e 2 meses. A existência de filho menor é insuficiente a afastar a prisão preventiva, devendo-se observar os requisitos autorizadores da medida, versados no artigo 318-A do Código de Processo Penal, o qual prevê a substituição, pela domiciliar, quando o agente for mulher com filho de até 12 anos de idade, desde que o crime não tenha sido cometido com violência ou grave ameaça ou contra filho ou dependente. Descabe acolher o que pretendido, considerada a imputação do crime de extorsão. 
     O parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal dispõe sobre a duração da prisão, fixando o prazo de 90 dias, com a possibilidade de prorrogação, por meio de ato fundamentado. Apresentada motivação suficiente à manutenção, fica afastado constrangimento ilegal. A par disso, estando os pacientes foragidos, descabe articular com o desrespeito à previsão legal.
    Surge relevante o apontado quanto à manifestação das vítimas dos crimes de estelionato, as quais, por escrito, afirmaram não ter interesse na sequência da ação penal. Ao indeferir o pedido da defesa, o Juízo assentou:
    [...]
    Como é de ampla sabença e de acordo com o já mencionado nas decisões anteriores, a Lei nº 13.964/2019, com a introdução do §5º no artigo 171, do Código Penal, modificou a natureza da ação penal do estelionato para pública condicionada à representação da vítima, ressalvados os casos especificados no mesmo dispositivo.
    Nesse sentido, inclina-se com firmeza a jurisprudência de que as recentes alterações legislativas sobre a natureza da ação penal do crime em tela não alcançam as persecuções penais em curso, destacando-se, à guisa de referência, o precedente do Egrégio Superior Tribunal de Justiça a seguir ementado:
    AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE ESTELIONATO. PRETENDIDA APLICAÇÃO RETROATIVA DA REGRA DO § 5º DO ART. 171 DO CÓDIGO PENAL, ACRESCENTADO PELA LEI N. 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). INVIABILIDADE. ATO JURÍDICO PERFEITO. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. DOUTRINA. RECURSO NÃO PROVIDO.
    1. A Lei n. 13.964/2019, de 24 de dezembro de 2019, conhecida como "Pacote Anticrime", alterou substancialmente a natureza da ação penal do crime de estelionato (art. 171, § 5º, do Código Penal), sendo, atualmente, processado mediante ação penal pública condicionada à representação do ofendido, salvo se a vítima for: a Administração Pública, direta ou indireta; criança ou adolescente; pessoa com deficiência mental; maior de 70 anos de idade ou incapaz.
    2. Observa-se que o novo comando normativo apresenta caráter híbrido, pois, além de incluir a representação do ofendido como condição de procedibilidade para a persecução penal, apresenta potencial extintivo da punibilidade, sendo tal alteração passível de aplicação retroativa por ser mais benéfica ao réu. Contudo, além do silêncio do legislador sobre a aplicação do novo entendimento aos processos em curso, tem-se que seus efeitos não podem atingir o ato jurídico perfeito e acabado (oferecimento da denúncia), de modo que a retroatividade da representação no crime de estelionato deve se restringir à fase policial, não alcançando o processo. Do contrário, estar-se-ia conferindo efeito distinto ao estabelecido na nova regra, transformando-se a representação em condição de prosseguibilidade e não procedibilidade.
    3. Ademais, na hipótese, há manifestação da vítima no sentido de ver o acusado processado, não se exigindo para tal efeito, consoante a jurisprudência desta Corte, formalidade para manifestação do ofendido.
    4. Agravo regimental improvido.
    (AgRg na PET no AREsp 1649986/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 30/06/2020)
    No ponto, portanto, inviável o acolhimento da pretensão defensiva para ver afastado o crime de estelionato, isso porque, uma vez oferecida a denúncia, não há mais que se falar em retratação da representação da vítima.
    Por fim, abra-se vista à Defesa e à Assistente da Acusação para oferecimento de Alegações Finais.
    I-se. Cumpra-se. Dil-se.
    [...]
    As normas relativas à ação penal são híbridas, repercutindo no campo processual e material, inclusive no tocante à extinção da punibilidade.
    No inquérito nº 1.055, relator ministro Celso de Mello, o Pleno, resolveu, em 24 de abril de 1996, questão de ordem determinando a suspensão de procedimento criminal para que fosse intimada a vítima do crime de lesão corporal leve, reconhecendo a aplicação retroativa – por força da eficácia material – do artigo 91 da Lei nº 9.099/1995.
    Ao examinar a ação direta de inconstitucionalidade nº 1.719, relator ministro Joaquim Barbosa, em 18 de junho de 2007, conferiu ao artigo 90 da Lei nº 9.099/1995 interpretação conforme “de modo a impedir que dele se extraiam conclusões conducentes a negar aplicabilidade imediata e retroativa às normas de direito penal mais favoráveis aos réus contidas nessa lei”.
    Condicionando a atividade persecutória do Estado à representação da vítima, cabe reconhecer a retroatividade benéfica a que alude o artigo 5º, inciso XL, da Carta a que Ulysses Guimarães chamou de Cidadã.
    Como a vítima do crime do artigo 171, § 4º, do Código Penal não possuía mais de 70 anos, não incide a exceção do artigo 171, § 5º, inciso IV.
    3. Defiro parcialmente a liminar, suspendendo o processo nº 0005415-04.2019.8.08.0000, da Terceira Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, relativamente aos crimes dos artigos 171, cabeça, e 171, § 4º, do Código Penal imputados aos pacientes.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 18 de setembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator